Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. QUANTIA IRRISÓRIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. 1.1. Agravo aviado para exclusão dos honorários eis que o valor do excesso foi irrisório.
2. Na origem, trata-se de execução de sentença que condenou o Distrito Federal a pagar diferenças decorrentes da promoção em ressarcimento por preterição. 2.1. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, informando excesso de execução em R$ 62,01. 2.2. Sobreveio a decisão agravada que homologou os cálculos e fixou os honorários em favor do Distrito Federal em R$ 500,00 ante a sucumbência.
3. A condenação em pagamento de honorários advocatícios, consubstanciada no artigo 85, caput, do CPC, fundamenta-se no princípio da sucumbência, segundo o qual a parte que sucumbiu deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado da parte contrária. 3.1. Nesse descortino, é imperioso salientar que o parágrafo único do art. 86 do CPC, prevê, na hipótese de decaimento mínimo do pedido por um dos litigantes, a possibilidade de condenação do outro a responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários.
4. No caso dos autos, considerando que a sucumbência do exequente na impugnação é mínima, pois o excesso reconhecido é muito pequeno (R$ 62,01), não é cabível a condenação ao pagamento de honorários. 4.1. Desse modo, sendo irrelevante o valor do excesso, não há razão para manter a condenação em honorários advocatícios, nos moldes definidos pela decisão agravada.
5. Agravo de instrumento provido.